Tribunal: STF
Processo: RHC 93248
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. APELAÇÃO.
   SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
   MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO.
1.
   A questão central, neste recurso ordinário, diz respeito à
   possível violação à garantia da soberania dos veredictos do
   tribunal do júri no julgamento do recurso de apelação da acusação,
   nos termos do art. 593, III, b, do Código de Processo Penal.
2.
   A soberania dos veredictos do tribunal do júri não é absoluta,
   submetendo-se ao controle do juízo ad quem, tal como disciplina o
   art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. O fundamento do
   voto do relator da apelação foi exatamente o de que o julgamento
   pelo corpo dos jurados se realizou de modo arbitrário, sem
   obedecer parâmetros respaldados nos elementos de prova constantes
   dos autos.
3. Caso os jurados alcancem uma conclusão
   manifestamente contrária à prova produzida durante a instrução
   criminal e, que portanto, consta dos autos, o error in procedendo
   deverá ser corrigido pelo Tribunal de Justiça.
4. Esta Corte
   tem considerado não haver afronta à norma constitucional que
   assegura a soberania dos veredictos do tribunal do júri no
   julgamento pelo tribunal ad quem que anula a decisão do júri sob
   o fundamento de que ela se deu de modo contrário à prova dos
   autos (HC 73.721/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.11.96; HC
   74.562/SP, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.96; HC 82.050/MS,
   rel. Min. Maurício Correa, DJ 21.03.03).
5. O sistema recursal
   relativo às decisões tomadas pelo tribunal do júri é
   perfeitamente compatível com a norma constitucional que assegura
   a soberania dos veredictos (HC 66.954/SP, rel. Min. Moreira Alves,
   DJ 05.05.89; HC 68.658/SP, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 139:891,
   entre outros).
6. O juízo de cassação da decisão do tribunal
   do júri, de competência do órgão de 2º grau do Poder Judiciário
   (da justiça federal ou das justiças estaduais), representa
   importante medida que visa impedir o arbítrio, harmonizando-se
   com a natureza essencialmente democrática da própria instituição
   do júri.
7. O habeas corpus não pode ser utilizado, em regra,
   como sucedâneo de revisão criminal.
8. Recurso ordinário
   improvido.